Tribunal: TJDFT
Processo: 0722799-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0722799-58.2022.8.07.0000 REQUERENTE: SINDICATO DOS AUDITORES DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL - SINDIFISCO-DF REQUERIDO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DF DECISÃO SINDICATO DOS AUDITORES DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL – SINDIFISCO/DF pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ordinário em mandado de segurança por ele interposto, com fundamento nos artigos 1.027, §2o, e 1.029, §5o, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Sustenta que, ao apreciar o mérito do mandado de segurança, a 1a Câmara Cível do TJDFT concedeu parcialmente a segurança pleiteada, reconhecendo o direito dos substituídos de não repor ao erário as verbas pagas supostamente de forma equivocada a título de adicional de tempo de serviço (ATS). Contudo, o acórdão recorrido declarou a inexistência de direito líquido e certo à manutenção do pagamento do ATS decorrente da equivocada retroação dos efeitos da posse. Defende a aplicação da decadência administrativa, de forma a impedir o corte no pagamento de parcela remuneratória. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso ordinário, com vistas a garantir aos substituídos a manutenção da percepção do adicional por tempo de serviço e de todos os efeitos funcionais deferidos administrativamente até o trânsito em julgado do presente feito. Decido. Quanto à competência para apreciação do pedido de efeito suspensivo em recurso ordinário em mandado de segurança realizado enquanto a processo ainda tramita do Tribunal de origem, o Superior Tribunal de Justiça entende que devem ser observadas as regras de endereçamento dos recursos extraordinário e especial, ex vi dos artigos 1.027, §2o, e 1.029, §5o, ambos do CPC. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO REALIZADO ENQUANTO O PROCESSO AINDA TRAMITAVA NA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PLEITO. 1. A teor dos artigos 1.027, §2o, e 1.029, §5o do Código de Processo Civil de 2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso ordinário deverá observar as regras de endereçamento dos recursos extraordinário e especial. 2. O fato do recurso ordinário ser remetido ao Tribunal Superior independentemente de juízo admissibilidade na origem não autoriza o manejo do pedido de efeito suspensivo diretamente no Superior Tribunal de Justiça, antes mesmo de ultimado o processamento do recurso na origem, na forma do art, 1.028, § 2o do CPC. 3. "Embora o CPC não determine a realização de juízo de admissibilidade do Recurso Ordinário na origem, a competência da instância recursal superior não é inaugurada até que se conclua a tramitação do recurso no tribunal local, o que somente ocorre após o transcurso do prazo de 15 dias para que o recorrido apresente contrarrazões" (AgInt na PET no TP 2.159/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019). 4. No caso dos autos, o Recurso Ordinário foi interposto na origem em 25/11/2021, e o presente Pedido de Medida Cautelar foi protocolado no STJ em 26/11/2021, o que demonstra que o rito previsto no artigo 1.028 do CPC/2015 não foi concluído no Tribunal local, não tendo se inaugurado a competência deste STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt na Pet n. 14.770/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 30/3/2022.) O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, pretende seja resguardado aos substituídos a manutenção do pagamento do ATS, a qual ostenta a natureza de verba alimentar. Por outro lado, observa-se que o Colegiado concedeu parcialmente a segurança sob o fundamento de que: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. POSSE TARDIA. EFEITOS RETROATIVOS. RECEBIMENTO DE VALORES INDEVIDOS. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. TEMA 1.009 DO STJ. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DESCABIMENTO. 1. Dispõe o art. 88 da LC no 840/2011 que o adicional por tempo de serviço (ATS) é devido à razão de um por cento sobre o vencimento básico do cargo de provimento efetivo por ano de efetivo serviço, cujo pagamento ocorrerá a partir do mês em que o servidor completar o anuênio. 1.1. Considerando que a Administração Pública promoveu à equivocada retroação dos efeitos da posse, tal erro deve ser devidamente corrigido de forma que o pagamento do ATS tenha início apenas quando completado o anuênio de efetivo exercício pelos servidores indicados nos autos. 2. Quanto ao ressarcimento de valores pagos indevidamente pela Administração Pública a servidores, o STJ firmou entendimento nos REsp no 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, julgados sob a sistemática de recursos repetitivos, Tema 1009, no sentido de que “diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública”. 2.1. Em que pese a inaplicabilidade da tese fixada no Tema 1009/STJ, em razão da modulação de efeitos efetuada, não se pode olvidar que a boa-fé é presumida e que a má-fé deve ser demonstrada, e, na espécie, não se vislumbra a má-fé dos servidores indicados no feito quanto à percepção de adicional de tempo de serviço em razão de erro operacional da Administração Pública, ante a prolação de decisão administrativa que deferiu a retroação de efeitos funcionais. 3. Segurança parcialmente concedida. (ID no 36075712 dos autos do mandado de segurança cível no 0033788-77.2016.8.07.0000) Embora, em uma análise perfunctória, esteja presente o periculum in mora, na medida em que o acórdão objurgado impede apenas a devolução dos valores recebidos em razão do referido adicional com efeitos retroativos, mas não a supressão da verba para os pagamentos vindouros, o mesmo não se pode dizer quanto ao fumus boni iuris. Não há como verificar no presente átimo processual a plausibilidade do direito invocado, uma vez que as contrarrazões ao recurso ordinário ainda não foram apresentadas pelo recorrido, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. Conforme vasta fundamentação do acórdão, a questão relativa à decadência administrativa restou afastada em razão da impugnação tempestiva do TCDF à legalidade do ato que deferiu a contagem retroativa do tempo para fins de pagamento do ATS, disposta na Decisão no 3834/2003/TCDF. Noutro giro, consignou-se ainda que a situação ora discutida em juízo configura relação de trato sucessivo, cuja ilegalidade se renova mês a mês, o que igualmente afasta o instituto da decadência. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ordinário em mandado de segurança. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos do mandado de segurança cível no 0033788-77.2016.8.07.0000. Após, arquive-se o presente feito. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007